Tribunal: STF
Processo: HC 190168
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 602.178/MG.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo em vista que a Polícia Militar, atendendo a notícias anônimas, encontrou pedras de crack e munições, uma deflagrada e duas intactas, bem como uma balança de precisão e sacos plásticos de ‘chup chup’, pertencentes ao flagranteado. 
    O Juízo de origem, ao converter a prisão em preventiva, registrou: o acusado é reincidente. O que se percebe, portanto, é que, havendo elementos indiciários da prática do crime de tráfico de drogas e, ainda, da reiteração criminosa, mostra-se imperiosa a prisão, como forma de garantir a ordem pública. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 4):
    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA, EX OFFICIO, PELO MAGISTRADO A QUO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA – RELAXAMENTO DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE. 
    A conversão, ex officio, da prisão em flagrante delito em preventiva está inserida no poder de cautela do magistrado, que constatando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, deverá convertê-la, conforme dispõe o art. 310, II, do mesmo diploma legal. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n.13.964/2019: 
    Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    I - relaxar a prisão ilegal; ou 
    II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou 
    III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 
    No particular, o artigo 310, II do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. 
    Assim, embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, se trata da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. 
    Em princípio, parece não haver ilegalidade na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão, de ofício, está amparada na previsão legal do art. 310, II, do CPP. 
    Aliás, como destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, em situação análoga a do presente feito "a atual redação do art. 310 do CPP (alterada pela Lei n. 13.964/2019) mantém as mesmas disposições em seus incisos." (HC n. 587.074/MT, Sexta Turma, DJe 16/6/2020).
    Confira-se, a título de ilustração, julgados desta Corte Superior: 
    […]
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal, valendo ressaltar que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus pelo colegiado da Quinta Turma. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca que não houve requerimento da Autoridade Policial e o Membro do Ministério Público pugnou pelo relaxamento da prisão, por logo, a prisão ocorreu de ofício. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente